Tribunal: STF
Processo: AI 656059
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
   Serviço de telefonia. Assinatura básica. Matéria 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. Os dispositivos 
   constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo 
   Tribunal de origem.
2. A questão referente à legalidade da cobrança 
   da assinatura básica mensal no serviço de telefonia fixa não 
   prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, o qual é 
   inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa 
   reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental não provido.